Tribunal: STF
Processo: RHC 249842
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 197.198/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes de extorsão (art. 158, §2º e §3º, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS SUFICIENTES PARA O JUÍZO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do crime, já que ele e os corréus "são suspeitos de atuarem de forma organizada, com divisão de tarefas bem delineadas, para o fim da prática de crimes diversos, sendo que, no presente caso, atuaram para o cometimento do roubo em voga, mantendo a vítima em cativeiro por longo período, tendo a vítima, por sorte, escapado do local, em razão de 'vacilo' dos roubadores". Pontuou o juiz, ainda, que "o roubo apurado nos autos, ocorreu em pleno horário comercial, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo" (e-STJ fl. 95) e que há "fortes indícios das participações dos indiciados nos delitos aqui apurados, inclusive em associação ou organização criminosa voltada à prática dos crimes patrimoniais". Não bastasse, consta dos autos, que "tanto Willians Bocompagne de Assis, investigador de polícia, como 'Daiane Teodoro', esposa do ofendido Rogério, foram alvos de perseguição por meio de redes sociais, pois ambos sofreram ameaças de um tal de 'Lucas Rangel', acerca dos rumos que a ação penal poderia tomar em face dos investigados". Se extrai do acórdão impugnado ser "irrelevante o fato de que o réu estava cumprindo seu expediente até às 17:17h daquele dia, especialmente porque a conduta apontada pelo ofendido, com relação a E., não foi a de participar de sua rendição, no começo da empreitada criminosa como busca fazer crer o i. defensor à fl. 03 do presente -, mas sim a de vigiá-lo no cárcere e fazer transações bancárias com o seu aparelho celular", valores esses que, segundo consta da denúncia, foram transferidos para sua conta pessoal. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e interromper a atuação do grupo criminoso. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). Ademais, o excerto do decreto prisional demonstra que há indícios mínimos de autoria suficientes para justificar a segregação cautelar, de modo que, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 



    6. A tese de que o reconhecimento pessoal ocorreu de forma irregular, em violação ao procedimento do art. 226 do CPP, além de configurar inovação recursal, não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, não merecendo conhecimento desta Corte Superior. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) não existem provas materiais diretas que vinculem Everton ao local do crime; e (b) Everton encontra-se preso preventivamente desde dezembro de 2023, sem que tenha havido qualquer solução definitiva. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente, tendo em vista os seguintes fatores declinados no acórdão ora impugnado: 



    [...] a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do crime, já que ele e os corréus "são suspeitos de atuarem de forma organizada, com divisão de tarefas bem delineadas, para o fim da prática de crimes diversos, sendo que, no presente caso, atuaram para o cometimento do roubo e voga, mantendo a vítima em cativeiro por longo período, tendo a vítima, por sorte, escapado do local, em razão de 'vacilo' dos roubadores" (e-STJ fl. 95). 



    Pontuou o juiz, ainda, que "o roubo apurado nos autos, ocorreu em pleno horário comercial, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo" (e-STJ fl. 95) e que há "fortes indícios das participações dos indiciados nos delitos aqui apurados, inclusive em associação ou organização criminosa voltada à prática dos crimes patrimoniais" (e-STJ fl. 96). 



    Aliás, se extrai do acórdão impugnado ser "irrelevante o fato de que o réu estava cumprindo seu expediente até às 17:17h daquele dia, especialmente porque a conduta apontada pelo ofendido, com relação a E., não foi a de participar de sua rendição, no começo da empreitada criminosa como busca fazer crer o i. defensor à fl. 03 do presente -, mas sim a de vigiá-lo no cárcere e fazer transações bancárias com o seu aparelho celular" (e-STJ fl. 98), valores esses que, segundo consta da denúncia, foram transferidos para sua conta pessoal.



     Não bastasse, consta dos autos, ainda, que "tanto Willians Bocompagne de Assis, investigador de polícia, como 'Daiane Teodoro', esposa do ofendido Rogério, foram alvos de perseguição por meio de redes sociais, pois ambos sofreram ameaças de um tal de 'Lucas Rangel', acerca dos rumos que a ação penal poderia tomar em face dos investigados" (e-STJ fl. 99). 



    [...]



    No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    […] 



    Ademais, o excerto do decreto prisional colacionado acima demonstra que há indícios mínimos de autoria suficientes para justificar a segregação cautelar, de modo que, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, essas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente